Tribunal: TJMT
Processo: 1023897-91.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023897-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ANA CRISTINA SUCOLOTTI CRESPANI - CPF: 711.548.331-00 (AGRAVANTE), ERCIMON PEREIRA DO LAGO - CPF: 813.732.791-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARCOS GONCALVES - CPF: 871.647.529-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RACA FORTE COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI - CNPJ: 14.202.482/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO. DE OFÍCIO ARBITRADO OS HONORÁRIOS RECURSAIS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO - RECURSO NÃO CONHECIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO NA DECISÃO - MATÉRIA QUE FOGE A HIPÓTESE DO ART. 1.021, §1º, DO CPC - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - ART. 85, §11, DO CPC - DECORRÊNCIA LÓGICA DA SUCUMBÊNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - INEXISTENCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
.

1. Nos termos do que dispõe o
§1º do art. 1.021 do CPC, nas razões do Agravo Interno deve a parte Agravante impugnar especificadamente os fundamentos que constaram da decisão agravada, cuja ausência impõe o não conhecimento do recurso.

2. O Agravo Interno não é o recurso cabível para sanar vícios integrativos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, devendo, para tanto, ser interpostos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, nada obstando que, em sendo o caso, se aplique a fungibilidade recursal.

3. Como na hipótese pede-se apenas a majoração da verba honorária recursal, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual faz-se dispensável aplicar a fungibilidade para receber o Agravo Interno como Embargos de Declaração para então conhecer deste último e analisar a alegada omissão, já que, de acordo com a jurisprudência do STJ, quando cabíveis os honorários recursais não fixados na decisão monocrática, poderá o órgão colegiado arbitrá-los, inclusive de ofício (AgInt nos EAREsp n.º 762.075/MT).

4. Agravo Interno não conhecido. Honorários recursais arbitrados de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo “Regimental” (Agravo Interno) interposto por
ERCIMON PEREIRA DO LAGO
contra a decisão monocrática proferida pelo Dr. Jones Gattass Dias, douto relator antecessor que, devido à intempestividade (id. 151793655), não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
visando à reforma da decisão proferida
pelo Dr. Daniel Campos Silva de Siqueira, MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal nos autos da Execução Fiscal n.º 1000562-26.2020.8.11.0093, pela qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na Exceção de Pré-Executividade
(id. 79432175 na origem).

Nas razões do Agravo Interno (id. 155432155),
ERCIMON
alega que embora tenha negado conhecimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO
por sua intempestividade, o Relator originário
“
não fixou honorários de sucumbência à parte vencedora
”
, razão pela qual pretende a condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados com base no art. 85, §3º, III, do CPC sobre o proveito econômico obtido, no montante de R$ 15.574.884,09, bem como a
“
majoração dos honorários de sucumbência fixados na origem
”
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O
ESTADO
Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para as contrarrazões (id. 132927673).

O Agravo Interno é tempestivo (id. 155435184).

Conclusos por redistribuição (id. 174873671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
Não conhecimento
(art. 1.021, §1º, do CPC)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ERCIMON PEREIRA DO LAGO
interpôs o presente Agravo Interno, postulando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO
(posto que intempestivo),

para que conste da decisão a condenação deste ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido de forma correta (escalonados), bem como a
“
majoração dos honorários de sucumbência fixados na origem
”
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Como visto, a irresignação posta no Agravo Interno não ataca os fundamentos específicos da decisão monocrática agravada, pela qual, diante da intempestividade recursal, não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado
, limitando-se à pretendida fixação de honorários advocatícios em decorrência do não conhecimento do aludido recurso.

Basta, contudo, uma simples leitura do Recurso ora interposto para concluir pela sua impropriedade e descabimento.

Primeiro, porque o ora Agravante pretende rever a forma de arbitramento da verba sucumbencial fixada na origem, para cuja finalidade, contudo, sequer tenha interposto recurso contra a decisão de primeiro grau; segundo, porque não cuidou de dirigir o seu inconformismo contra a decisão monocrática atacada, já que, à toda evidência, a matéria ventilada na peça recursal em nada se relaciona com a fundamentação do
decisum
, carecendo, portanto, de observância à regra específica do §1º do art. 1.021 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§1º.
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
. (...)” (g.n.)

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
(ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015). MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. (...). AGRAVO IMPROVIDO.
1.
Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, cabe à parte agravante, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo em recurso especial
implica o não conhecimento do recurso
. (...) 5. Agravo interno improvido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.304.252/SC, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, j. 21/08/2023, DJe 23/8/2023) (g.n.)

Em outras palavras, das razões do presente recurso, denota-se que o Agravante pretende
sanar omissão
quanto à majoração dos honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC, embora trate-se de matéria recorrível por meio de Embargos de Declaração, em cujo sentido também já se manifestou o STJ em caso análogo:

“
AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA.
NÃO CABIMENTO
. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
o agravo interno não é o recurso cabível para apontar a existência de vícios integrativos
(omissão, contradição, obscuridade ou erro material) em decisão monocrática, pois são os embargos de declaração a via adequada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, configurando erro grosseiro a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade
. (...) 3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no REsp n. 2.001.262/SP, Relator Min.
Marco Aurélio Bellizze
, Terceira Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023) (g.n.)

Por conseguinte, considerando que o Agravo Interno não combate de forma específica os fundamentos da decisão monocrática objurgada,
não deve ser conhecido
.

A outro turno, embora nada obste que seja aplicada, ao caso, a fungibilidade recursal, de forma a que seja o presente recurso recebido como Embargos de Declaração, a hipótese dos autos pede apenas e tão somente a majoração de verba honorária recursal, razão pela qual, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, entendo ser dispensável a conversão do feito na forma permitida pelo aludido princípio, já que a majoração da verba honoraria recursal é matéria que pode ser analisada inclusive de ofício.

Portanto, considerando que os honorários advocatícios retratam matéria de ordem pública, por implicar em decorrência lógica da sucumbência, nos termos do art. 85,
caput
e §11, do CPC, a acolhida da pretensão para que passe a constar a majoração da verba honorária recursal que, por um lapso, deixou de ser arbitrada na decisão monocrática, se mostra possível
ex officio
, não configurando ofensa ao princípio
non reformatio in pejus
.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS RECURSAIS
. OMISSÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE CABIMENTO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.

1. Ocorrendo uma das hipóteses do art. 1.022 do NCPC, merecem acolhimento os embargos de declaração. 2. Segundo entendimento jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte "
Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática,
poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública
, que independe de provocação da parte,
não se verificando reformatio in pejus
." (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.) Embargos de declaração acolhidos. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp n. 1.974.613/SP, Relator Min.
Humberto Martins,
Terceira Turma, j. 26/06/2023, DJe 28/06/2023) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. DESPROVIMENTO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO
.
1. "Conforme precedente da Corte Especial (AgInt nos EAREsp 762.075/MT),
quando cabíveis os honorários recursais, mas a decisão monocrática deixar de majorar a verba, poderá o órgão colegiado arbitrá-la, inclusive de ofício
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.800.101/PR, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. Agravo interno provido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.277.768/PE, Relator: Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04/09/2023, DJe 08/09/2023) (g.n.)

Logo, não tendo sido conhecido o Agravo de Instrumento do
ESTADO

manejado

contra aquela decisão, diante de sua manifesta intempestividade (id. 151793655) e, sendo certo que a Lei não exige a comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte contrária, a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC é medida que se impõe, nada obstando que o seja de ofício, conforme fundamentação alhures.

No presente caso, verifica-se pela decisão em que foi julgada a Exceção de Pré-Executividade excluindo os sócios corresponsáveis e determinando o prosseguimento da Execução Fiscal em relação à Empresa devedora principal, que
os

honorários

advocatícios

foram

arbitrados,

em

Primeiro

Grau
,
no percentual
“de

3%

do

valor

da

causa
”
(id. 79432175, na origem), cujo montante corresponde a R$ 300.601,77 tendo em vista que o valor nominal das CDA’s totaliza R$ 10.020.059,08 (valor originário), o que autoriza o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais em razão do não conhecimento do recurso interposto pelo Estado e que entendo justo no percentual de 10% sobre esse montante fixado na origem.

Ante exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno
, porém,
de ofício
, por se tratar de
matéria de ordem pública
, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante já fixado
(
“
3% do valor da causa”
)
na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023